Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500433-36.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS ARAÚJO SANTIAGO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. OMISSÃO CONFIGURADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. EXTENSÃO DO TRATAMENTO CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, acolhendo os primeiros
aclaratórios
, proveu a apelação para anular a sentença extintiva e julgar procedente o pedido autoral, aplicando a teoria da causa madura.

2. O embargante aponta omissão remanescente quanto à delimitação específica da continuidade do tratamento e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

3. Pretende-se a vinculação da obrigação de fazer aos termos exatos do relatório médico assistente e a fixação da verba honorária sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não especificar que o tratamento deve seguir estritamente as etapas e prescrições do relatório médico; (
ii
) se a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A omissão no acórdão integrativo anterior deve ser sanada para constar expressamente que a obrigação de fazer abrange todas as fases do tratamento (intensiva e manutenção) indicadas pelo médico assistente, vedada a interrupção unilateral pela operadora enquanto perdurar a necessidade clínica fundamentada.

6. O critério de fixação de honorários advocatícios segue a ordem preferencial do art. 85, §2º, do CPC. Sendo mensurável o proveito econômico, este deve servir de base de cálculo em detrimento do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado e determinar: (i) que a ré custeie o tratamento integral conforme os relatórios médicos; (
ii
) a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §2º, 1.022; CDC, art. 51, IV;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0500433-36.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante LUCAS ARAÚJO SANTIAGO e
como Embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e ACOLHER
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)